Tribunal: TCU
Processo: 040.183/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 123/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.183/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adiel da Silva Lemos (XXX.006.904-XX); Aucelia Cristina Soares de Belchior (XXX.038.484-XX); Cheila Deisy Ferreira (XXX.757.414-XX); Eduardo Roberto Jordao Knack (XXX.255.370-XX); Ezio Luiz Martins Simoes (XXX.541.884-XX); Jacquelane Silva Santos (XXX.585.385-XX); Kyev Moura Maia (XXX.833.614-XX); Pablo Wagner Vasconcelos Olegario (XXX.752.234-XX); Valter Ferreira de Sousa Neto (XXX.968.094-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.